Tribunal: STF
Processo: Rcl 85934
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Lenise Fernandes Sampaio Cruz em face decisões proferidas pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul e da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

    2. Narra a reclamante que quer ver garantido “o direito da plenitude de defesa e a apresentação de documentos, juntados dentro do prazo legal previsto no art. 479 do Código de Processo Penal na sessão plenária que ocorrerá amanhã, dia 9.10.2025, na Comarca de Jaraguá do Sul/SC”. Diz que “foi denunciada pelo Ministério Público pela suposta conduta delitiva prevista no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código de Processo Penal.” Alega que, após a decisão de pronúncia, cujo recurso não foi provido, foi intimada “para apresentar o rol de testemunha e requerer as diligências pertinentes o que foi feito, sendo alguns pedidos da defesa indeferidos motivando a interposição da correição parcial (autos de n. 5058744-83.2025.8.24.0000), que foi indeferida pela 3ª Câmara Criminal do TJSC.”
    3.  Alega ter seu direito à plena defesa cerceado por sucessivas decisões do magistrado de primeiro grau e também do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, inclusive em sede de habeas corpus. Aponta que “anexou documentos imprescindíveis para utilizar na sessão plenária que ocorrerá amanhã – 9.10.2025 -, em nítida observância ao prazo estabelecido no art. 479 do Código de Processo Penal, sendo que a representante do Ministério Público e a representante do assistente de acusação se manifestaram e requereram o desentranhamento de dois documentos”, o que foi deferido.
    4. Entende que seu direito de defesa, garantido constitucionalmente, foi violado, e que os documentos e atos questionados são “imprescindíveis para demonstrar as teses defensivas que serão debatidas na sessão do tribunal do júri”.
    5. Requer, liminarmente, “a. A concessão do pedido liminar, inaudita altera pars, para autorizar a reclamante a utilizar os documentos desentranhados do processo originário (relatório informativo e documentos do processo de n. 0058324-61.2021.8.06.0112), ou seja, os documentos protocolados dentro do prazo legal do art. 479 do CPP;” Em sequencia, pugna pela “b. A dispensa de informações à reclamada, uma vez que abaixo seguem os n. de cada processo e suas respectivas chaves de acesso, bem como, a presente reclamação é instruída com os documentos após a decisão de pronúncia; c. Intimação da Procuradoria-Geral da República, para que lavre o respectivo parecer; d. No mérito, o provimento da reclamação e a confirmação da medida liminar.” 
    6. É o relatório                                                                           
        Decido     
    7. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    8. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    9. O presente caso não se enquadra em nenhuma das mencionadas hipóteses de cabimento, notadamente, porque a reclamante não aponta paradigma vinculante desta Suprema Corte. Não há, na inicial, apontamento minimamente preciso de qualquer das hipóteses autorizadoras deste instrumento processual, limitando-se a parte autora a questionar as decisões jurisdicionais constantes dos autos.

    10. Em verdade, constata-se a pretensão de utilizar-se da estreita via da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, expediente sabidamente inadmissível. 

    11. Nesse sentido, aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 
II – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedente.
 III – A utilização da reclamação constitucional para dar celeridade a julgamento de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça constitui “erro grosseiro”, incidindo, por conseguinte, a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro” (ARE 1.138.987 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 53.332 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 17/06/2022; grifos acrescidos).

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do
art. 21, § 1º, do RISTF.


Publique-se.
Brasília, 8 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente